Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. COMPANHEIRA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO GENÉRICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de visita formulado por sua companheira, sob o fundamento de que ela se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, circunstância que, segundo a Portaria VEP/DF no 8/2016, impediria o exercício do direito de visitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a restrição genérica imposta pela Portaria VEP/DF no 8/2016 ao direito de visita de pessoa que cumpre pena em regime aberto, à luz do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita é assegurado ao preso pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, podendo, todavia, ser suspenso ou restringido mediante decisão fundamentada do juízo da execução ou do diretor do estabelecimento prisional.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo no 1274, firmou entendimento de que o cumprimento de pena em regime aberto ou o gozo de livramento condicional não constituem, por si sós, fundamentos válidos para impedir o exercício do direito de visitação.
5. A decisão agravada amparou-se em norma administrativa (Portaria VEP/DF no 8/2016) sem apresentar fundamentação concreta relacionada ao caso específico, contrariando o entendimento vinculante do STJ, segundo o qual restrições ao direito de visita devem estar ancoradas em justificativas individualizadas, adequadas, necessárias e proporcionais.
6. Diante da ausência de impedimento concreto que desaconselhe a visita, impõe-se a reforma da decisão para assegurar o exercício do direito.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X, e 66, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.119.556/DF e REsp 2.109.337/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3a Seção, j. 12.02.2025 (Tema Repetitivo 1274); TJDFT, Acórdão 1610381, 0718265-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.08.2022.